Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724457-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN PEREIRA DE SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Gilvan Pereira de Souza em face da sentença (ID 63148353) que, nos autos da Ação Declaratória movida em face de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial por ausência de emenda e de apresentação de documentos para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 63148355). No despacho de ID 63342266, oportunizou-se ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória, tais como declaração de hipossuficiência, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias, comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O Apelante apresentou a petição de ID 63715205 e juntou os extratos bancários de IDs 63715206 a 63715208. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente se limitou a alegar ser isento de imposto de renda e a carrear os mesmos extratos bancários já apresentados anteriormente (IDs 63148356/63148358), sem incluir os mais recentes. Além disso, não foi apresentado comprovante de despesas ordinárias ou de renda, tampouco foi efetuado qualquer esclarecimento acerca da ocupação dele ou da razão da não apresentação da documentação solicitada. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator